Tribunal: TJSP
Processo: 1502256-52.2018.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Embargos à execução fiscal. IPTU. Sentença de procedência com fundamento na ilegitimidade passiva da embargante. Interposição de apelação pelo exequente. Recurso não adequado. Valor do crédito inferior ao de alçada – art. 34 da LEF. Equívoco que não permite a aplicação do princípio da fungibilidade. Impossibilidade de recebimento do apelo como embargos infringentes. Não se conhece do recurso.